Tribunal: TJBA
Processo: 8029499-69.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029499-69.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MANOEL RODRIGUES DE ARAGAO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, EDSON DOS ANJOS RIBEIRO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. PROVA DO DANO QUE SE BASEIA EM NOTÍCIAS VEICULADAS PELA MÍDIA LOCAL ACERCA DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO NO BAIRRO DA RESIDÊNCIA DA AUTORA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA. CONSUMO MÉDIO INALTERADO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em Exame: Trata-se de Apelação interposta contra sentença de improcedência, proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que rejeitou o pedido de indenização por danos morais pleiteado pela autora, sob alegação de interrupção no fornecimento de água em sua residência, por parte da empresa de abastecimento de água.

II. Questão em Discussão: Examina-se a responsabilidade da empresa de águas e saneamento por suposta falha na prestação de serviço, especificamente quanto à ocorrência de interrupção no fornecimento de água e a consequente obrigação de indenizar danos morais alegados pela autora.

III. Razões de Decidir: A Apelante não demonstrou prova mínima da ocorrência do desabastecimento em sua residência, limitando-se a apresentar notícias jornalísticas. O histórico de consumo registrado pela Apelada evidencia a manutenção da média de consumo de água durante o período, afastando a hipótese de interrupção.

Aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor, conforme art. 14 do CDC, mas a ausência de prova do dano e de ato ilícito descaracteriza o dever de indenizar, mantendo-se a improcedência do pedido.

IV. Dispositivo e Tese: Recurso improvido, mantendo-se a sentença. Majoração da verba honorária de sucumbência em 5%, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n.º
8029499-69.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
MANOEL RODRIGUES DE ARAGAO
e como Apelada
EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA